Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709671-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE LUIS ONGARO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado objetivando a desconstituição de decisão judicial proferida pela autoridade impetrada que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a conversão em penhora de numerário encontrado em sua conta bancária, por meio do sistema SISBAJUD e, além disso, impôs restrição de circulação sobre veículo (RENAJUD). Tendo em vista o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do mandado de segurança, diante do que estabelece o art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator